Tribunal: TJSP
Processo: 1021362-72.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegada omissão quanto à majoração da verba honorária de sucumbência.

Ementa:

Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegada omissão quanto à majoração da verba honorária de sucumbência. Ocorrência. Vício verificado e suprido. Cabimento do pedido, posto que foi desprovido o apelo da ré, sucumbente na ação. Embargos de declaração acolhidos, para fixação da verba honorária em 15% do valor da condenação, nos termos dos §§2o e 11 do art. 85 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021362-72.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
YUSHIN TERUYA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021362-72.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 03755C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no. 1021362-72.2016.8.26.0554/50000
Comarca: 5a Vara Cível Foro de Santo André
Juiz prolator da r. sentença: Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira
Embargante: Yushin Teruya
Embargada: Sul América Seguro Saúde S.A.
Voto no 03755C

Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegada omissão quanto à majoração da verba
honorária de sucumbência. Ocorrência. Vício verificado e suprido.
Cabimento do pedido, posto que foi desprovido o apelo da ré,
sucumbente na ação. Embargos de declaração acolhidos, para
fixação da verba honorária em 15% do valor da condenação, nos
termos dos §§2o e 11 do art. 85 do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 435/446, que negou provimento ao apelo da parte ré e deu
provimento ao apelo da parte autora, ora embargante, a fim de
“determinar que os reajustes etários aplicados aos autores a partir dos 61 anos
tenham apuração de percentual adequado e razoável em fase de liquidação de
sentença através de perícia atuarial, limitando-se a devolução dos valores pagos
a maior aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantida a tutela
provisória até que se realizem os cálculos, com posterior compensação de
valores.”
O embargante diz que o julgado foi omisso, pois acolheu o apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021362-72.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 03755C
3
interposto pelo insurgente e negou provimento ao apelo da
embargada, deixando de majorar a verba honorária, nos termos do
parágrafo 11 do art. 85 do CPC.
Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja
sanado o vício referido.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso concreto de fato o julgado foi omisso, pois nada disse
acerca da majoração da verba honorária, a qual é devida, em razão
do que dispõe o parágrafo 11 do art. 85 do CPC e uma vez que foi
desprovido o apelo da ré, sucumbente na ação.
Neste sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA
VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
(...) 5. É devida a majoração da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021362-72.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 03755C
4
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir
de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso.(...) (grifo nosso) (AgInt nos EREsp 1539725/DF,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
De tal sorte, a irresignação prospera para fixação da verba
honorária em 15% do valor da condenação, nos termos dos §§ 2o e 11
do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração para majorar a verba honorária de sucumbência, nos
termos do parágrafo antecedente.
RODOLFO PELLIZARI
Relator